Tribunal: TJMT
Processo: 1019873-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019873-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDICLEUSION DOS SANTOS NUNES - CPF: 028.284.491-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ARGUIDA A IMPRESCINDIBILIDADE DA SOLENIDADE PROCESSUAL PARA CIENTIFICAÇÃO DO REEDUCANDO QUANTO ÀS NOVAS CONDIÇÕES A SEREM CUMPRIDAS, COM CONSEQUENTE DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO ATÉ AGORA TRANSCORRIDO - IMPOSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NÃO PREVISTA EM LEI PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – RECOMENDAÇÃO INTERNA QUANTO À INTIMAÇÃO PESSOAL DO REEDUCANDO PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DE REGIME, A FIM DE IMPRIMIR CELERIDADE AOS EXECUTIVOS DE PENA – RECURSO DESPROVIDO.

- Convalida-se a progressão de regime realizada em primeiro grau, bem como os meios utilizados para cientificar o reeducando das condições a serem cumpridas na nova forma de cumprimento da pena, a fim de prestigiar a máxima celeridade processual.

- A LEP não exige a realização de audiência admonitória para fins de progressão de regime, subsistindo, noutro viés, orientação no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça quanto à possibilidade da inserção do reeducando em regime mais brando por meio de intimação pessoal, com o fito de prestigiar a celeridade processual e resguardar os interesses do condenado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO

EDICLEUSION DOS SANTOS NUNES

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID
107895980 - Pág. 9 e ss.
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0032722-51.2018.8.11.0042 - Cód. 6526044
, na qual a autoridade judiciária concedeu a progressão de regime ao recorrido
Edicleusion Dos Santos Nunes
,

cientificando-lhe das novas condições a serem cumpridas por meio de intimação pessoal em detrimento da realização da audiência admonitória.

Nas razões recursais de ID
107895980 - Pág. 22 e ss., o
Parquet
requer a reforma do
decisum
,
a fim de que seja designada audiência admonitória para advertência do reeducando quanto às condições do regime semiaberto
, com consequente desconsideração do lapso temporal transcorrido até a referida solenidade, ao argumento de que se cuida de ato processual imprescindível para cientificar o reeducando e demarcar data para concessão de nova progressão de regime.

Nas contrarrazões vistas no
ID
107895980 - Pág. 35 e ss.
, a Defensoria Pública rechaça a pretensão ministerial e pugna pelo desprovimento do recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID
107895980 - Pág. 52
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
108638982,
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se o Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o recorrido
EDICLEUSION DOS SANTOS NUNES
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
09 anos e 05 meses de reclusão
, derivadas das seguintes condenações:

(i)
Ação Penal n.o 2912-07.2013.811.0042, na qual foi condenado à pena privativa de liberdade de
0
3 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
,
além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4.o, inciso IV c/c art. artigo 211,
caput
do Código Penal; cujo trânsito em julgado para a acusação se materializou em
07/01/2013
(ID
107895973 - Pág. 3);

(ii)
Ação Penal n.o

6886-85.2017.811.0018, na qual foi apenado com
0
6 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06; cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em
29/01/2018
(ID 107895974 - Pág.

32/33).

Evidencia-se dos autos, outrossim, que, com a prévia manifestação e anuência das partes, a autoridade judiciária
concedeu a progressão de regime ao reeducando
, sobrevindo, na mesma oportunidade,
dispensa da audiência admonitória
, determinando-se a cientificação do reeducando acerca das condições a serem observadas no regime semiaberto
por meio da intimação pessoal
, a ser realizada pelo Oficial de Justiça.

Por oportuno, colaciono breve excerto da decisão,
in verbis
:

“Analisando os autos nota-se que os requisitos para progressão do regime do cumprimento da pena foram cumpridos, eis que
o critério objetivo se atingiu no dia 10/11/2020, bem como o critério subjetivo foi atestado à seq. 92, a progressão do regime do cumprimento de pena é medida que se impõe.

No mais,
dispenso a realização de audiência admonitória, sendo necessário que a cientificação do reeducando realize-se por meio de Oficial de Justiça.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS CONCEDO a PROGRESSÃO DE REGIME do reeducando para o regime semiaberto, mediante o cumprimento das seguintes condições: (...)”
(ID107895980 - Pág. 9) – Destaquei.

Malgrado a autoridade judiciária não tenha exposto as razões pelas quais deixou de designar a audiência admonitória, vislumbra-se que, em sede de juízo de retratação, destacou o intento de evitar atraso na concessão de benefícios aos reeducando da Comarca, com acréscimo quanto à prescindibilidade da realização de audiência admonitória para concessão da progressão de regime, esta exigida apenas para a concessão da suspensão condicional da pena, benesse não aplicada ao caso concreto.

A fim de trazer maior clareza à temática, transcrevo breve excerto da decisão que manteve a conclusão vergastada,
in verbis:

“(...) Acrescento que,
a fim de garantir a celeridade processual e evitar atraso na concessão de benefícios e/ou a ocorrência de prescrição, em razão da sobrecarga na pauta de audiências desta unidade judicial, que além das execuções penais possui competência para apreciação de todos os feitos criminais da Comarca (atualmente existem mais de 400 ações penais pendentes de designação de audiência de instrução, sem contar aquelas já
agendadas),
não foi designada audiência admonitória
.

Esclareço que
a Lei de Execução Penal não exige a designação de audiência para início de cumprimento de pena nos regimes aberto e semiaberto, muito menos para progressão de regime, embora tal procedimento seja muito comum na rotina forense.

Na realidade, a LEP somente exige a realização de audiência admonitória nos casos de concessão de Suspensão Condicional da Pena (Art. 160), que não é o caso dos autos.

A própria
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso, ao responder consulta protocolada sob o CIA n. 0064545-72.2018.8.11.0000,
proferiu decisão, datada de 27 de novembro de 2019, orientando os magistrados da seguinte forma: “
Os juízos da execução penal, tanto no início do cumprimento da pena estabelecida em sentença penal condenatória, quanto no caso de progressão do regime penitenciário, devem cientificar o condenado, em cartório judicial ou por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, acerca das condições impostas para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto ou aberto.

(...)
Conforme visto acima, além da ausência de exigência legal, não se vislumbra nenhum prejuízo ao reeducando, uma vez que a admoestação concretizada pelo Oficial de Justiça produz, na prática, os mesmos efeitos da realização da audiência admonitória, isto é, a comunicação das condições e a advertência quanto às consequências do descumprimento, tarefa que reputo eminentemente burocrática e sem qualquer necessidade de participação do magistrado.

Assim,
remeta-se o Recurso ao e. tribunal para apreciação.
”
(ID 107895980 - Pág. 52 e ss.).

No tocante à temática, malgrado os judiciosos argumentos trazidos pelo Ministério Público com o fito de reformar a decisão de primeiro grau; da detida análise dos autos, conclui-se que
a melhor sorte não lhe assiste
.

Com efeito, vislumbra-se que as disposições acerca do regime de cumprimento de pena e suas transferências por meio da progressão encontram-se preestabelecidas no capítulo atinente à execução das penas privativas de liberdade, das quais não se extraem previsão quanto à imprescindibilidade na realização da audiência admonitória para tal desiderato.

A
referida solenidade processual encontra-se disposta no capítulo referente à execução das penas restritivas de direitos, na qual há a possibilidade de conceder o
sursis,
cuidando-se de benesse que se faz impositiva o resguardo do contraditório, por existir a possibilidade do condenado recusar a sua aplicação, se assim lhe aprouver.

Tal raciocínio não se estende às condições de cumprimento da pena em regime aberto e semiaberto, pois, nessas hipóteses, a atuação do magistrado se traduz em uma solução para a inércia estatal quanto à construção de Colônia Agrícola e Casa do Albergado, carecendo ao réu a discricionariedade para rejeitá-las.

Logo, tornar-se suficiente a mera intimação pessoal do reeducando no tocante aos encargos que lhe foram atribuídos para o resgate da punição imposta, notadamente porque eventuais impossibilidades no cumprimento das obrigações podem ser arguidas ao d. juízo da execução da penal, que, dada a dinamicidade existente no cumprimento da pena, pode alterá-las para atender as demandas do reeducando.

Cumpre registrar, ademais, que,
no âmbito administrativo
, deliberou-se acerca da prescindibilidade da audiência admonitória para fins de progressão de regime,
assim como delimitou-se o procedimento a ser adotado pelo Juízo da Execução penal, consoante se depreende do trecho a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...)
Ocorre que os juízos da execução penal vêm designando, desnecessariamente, diga-se, de passagem, audiências admonitórias para cientificação do condenado acerca das condições de cumprimento da pena, ocasionando, com a adoção dessa sistemática, desperdício de tempo e dinheiro, bem como atraso na prestação jurisdicional
.

Assim, doravante,
devem os juízos com competência para a execução penal determinarem à intimação do condenado na secretaria judicial ou por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, para admoestá-lo em relação as condições que lhe foram impostas para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto ou aberto
,
tanto no início do cumprimento da pena, quanto no caso de progressão do regime penitenciário
, cientificando-o, ainda, de que o descumprimento de quaisquer das condições poderá importar em decretação de sua prisão e imediata apresentação em juízo para audiência de justificação, com eventual regressão do regime de cumprimento de pena.

As providências descritas no parágrafo anterior devem ser obrigatoriamente empreendidas no juízo da execução penal
, impondo-se, outrossim, o lançamento desses atos, bem como das intimações ao Ministério Público e à defesa, no respectivo processo de execução penal – PEP no SEEU/CNJ (...).”
(Consulta Judicial n
.o 27/2018 - CIA n. 0064545-72.2018.8.11.0000,
realizada perante a Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício) – Grifei.

In casu
, a certidão de ID
107895980 - Pág. 21
revela que o reeducando foi cientificado pessoalmente acerca do início do cumprimento da pena no regime semiaberto e das condições a serem cumpridas; subsistindo, outrossim,
a devida intimação da defesa e da acusação acerca do teor da decisão que concedeu a progressão de regime, a resultar no preenchimento de todos os requisitos preestabelecidos pela Corregedoria-Geral de Justiça deste Sodalício.

Ademais, depreende-se das consultas ao Sistema ‘SEEU’ que o ora recorrido compreendeu as obrigações que lhe foram impostas, cumprindo há pouco mais de um ano o ônus que lhe foi atribuído, mediante comparecimento mensal em juízo e comprovação das atividades lícitas desenvolvidas.

Desta feita, carecem plausíveis motivos para desconstituir a decisão vergastada, que, a propósito, mostra-se consentânea com a jurisprudência firmada por este eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO - EXECUÇÃO PENAL – (...) – II –
DATA PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – FIXAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PANDEMIA DA COVID-19 –PORTARIAS 313 e 314/2020 DO CNJ E 247/2020 DO TJ/MT, SUSPENDENDO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS – CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO CERTIFICADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CRITÉRIO DO JUÍZO – OBJETIVO ALCANÇADO – LIMINAR RATIFICADA
- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I – Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o Homicídio Qualificado- Privilegiado não integra o rol dos crimes hediondos e, portanto, deve incidir no cálculo da pena do Reeducando a corresponde fração de 1/6, para fins de concessão de progressão de regime, assim como para aqueles delitos de natureza comum;

II – Ainda que, após determinação para novo cálculo da pena, o Reeducando tenha obtido progressão para regime o semiaberto, em razão da Pandemia da Covid-19, por força das Portarias no 313 e 314/2020 expedidas pelo CNJ, e as de no 247, 249, 281, 305, 321, 343 e 372/2020, por este Tribunal, não devem ser realizadas as audiências, inclusive, as admonitórias;

- Cabe ao Juiz determinar a melhor forma de fazer cumprir os atos necessários ao andamento processual, sendo suficiente, conforme as circunstâncias, a intimação do Reeducando, por oficial de justiça, quanto às condições impostas para o novo regime”.

(N.U 1001339-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020) – Destaquei.

Destarte, nos termos delineados, prescindível a realização de audiência admonitória para advertência do reeducando quanto às condições a serem cumpridas na nova forma de quitação da pena, tornando de rigor ratificar a decisão combatida.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em
consonância
com a opinião ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0032722-51.2018.8.11.0042 - Cód. 6526044
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022